Tribunal: TJSP
Processo: 2207097-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – A r. decisão agravada considerou que a execução está extinta e que o direito de regresso entre as executadas deve ser discutido em ação própria – Essa questão não foi da ação de conhecimento – Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2207097-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TANGARA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravada CELIA
REGINA REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207097-72.2019.8.26.0000 - JV 20965
2
VOTO No 20965
AGRV.No: 2207097-72.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TANGARA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGDO. : CÉLIA REGINA REZENDE
Agravo de instrumento Execução A r. decisão agravada
considerou que a execução está extinta e que o direito de
regresso entre as executadas deve ser discutido em ação
própria Essa questão não foi da ação de conhecimento
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, em execução movida por Célia Regina Rezende em
face
de
Tangara
Investimentos
Imobiliários
Ltda.
e
outra, considerou que o direito de regresso deve ser exercido em
ação própria.
Recorre a primeira executada.
Sustenta que, como ambas as executadas foram
condenadas de forma solidária, o direito de regresso pode
exercido nestes autos. Invoca o art. 88 do CDC e julgados.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta, fls. 718/722.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207097-72.2019.8.26.0000 - JV 20965
3
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
A exequente propôs a ação de conhecimento
para a restituição de quantia paga a título de comissão de
corretagem e assessoria imobiliária.
A r. sentença de fls. 50/52 condenou ambas as
executadas ao pagamento de quantia certa.
O acórdão de fls. 53/62 negou provimento às
apelações delas.
A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da Tangará Investimentos Imobiliários está
fundamentada na responsabilidade solidária estabelecida pelo
CDC (fls. 57).
Foi
certificado
o
decurso
do
prazo
para
pagamento voluntário e para impugnação (fls. 106).
Após penhora de ativos financeiros, a Tangará
Investimentos Imobiliários pleiteou a extinção do processo (fls.
122/124) e a exequente concordou (fls. 129).
A r. sentença de fls. 130 extinguiu a execução
com base no art. 924, II, do CPC.
A Tangará Investimentos Imobiliários pediu o
desarquivamento dos autos para “exercer o direito de regresso”
contra a outra executada (fls. 141/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2207097-72.2019.8.26.0000 - JV 20965
4
A
r.
decisão
agravada
considerou
que
a
presente execução já foi extinta, que o direito de regresso deverá
ser discutido em ação própria e que “a relação jurídica entre as
executadas não se subsume às disposições do Código de Defesa do
Consumidor” (fls. 156).
Além de a execução já estar extinta pela
satisfação do débito, o direito de regresso entre as executadas
não foi discutido na ação de conhecimento e, consequentemente,
não é objeto do título executivo judicial.
A relação de consumo era entre a exequente e
as executadas, não entre essas últimas.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso.
MARY GRÜN
Relatora